Tribunal: TCU
Processo: 003.094/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6608/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos que tratam de ato de alteração de pensão militar emitido pelo Comando do Exército, submetido à apreciação deste Tribunal, para fins de registro, tendo por instituidor Fernando de Castro Nogueira da Gama e beneficiários seus filhos Paulo Fernando de Castro Nogueira da Gama e Margarida de Castro Nogueira da Gama. Considerando que o ato de alteração decorre da inclusão de Paulo Fernando de Castro Nogueira da Gama como beneficiário da pensão militar em grau de primeira ordem de prioridade, nos termos do art. 7o, inciso I, alínea "d", da Lei 3.765/1960, em função da sua alegada invalidez; considerando que, para a comprovação da invalidez do beneficiário, foi anexado ao ato parecer médico emitido pelo Serviço da Clínica Psiquiátrica da Policlínica Militar do Rio de Janeiro, assinado por Tenente Médico, datado de 13/8/1996, que conclui pela preexistência do motivo da invalidez antes do óbito do instituidor, ocorrido em 30/8/1995 (peça 3, p. 6); considerando que a jurisprudência deste Tribunal está consolidada no sentido de que a pensão concedida a beneficiário na condição de inválido tem como requisito essencial laudo pericial emitido por junta médica oficial que ateste a invalidez e sua preexistência ao momento do óbito do instituidor (Súmula-TCU 271); considerando que o laudo apresentado não foi emitido por junta médica oficial; considerando que a beneficiária Margarida de Castro Nogueira da Gama recebe o benefício de pensão com fundamento em ato de reversão de pensão julgado legal por esta Corte há mais de cinco anos, mediante o Acórdão 8944/2017-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Marcos Bemquerer (ato SISAC 10003401-08-2015-003247-8), não havendo, portanto, que se fazer quaisquer reparos à sua apreciação, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima; considerando as propostas uníssonas da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU); considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento quanto à possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando que o ato pode ser apreciado sem a necessidade de prévia oitiva do interessado, uma vez que foi enviado a esta Corte de Contas há menos de cinco anos; considerando a presunção de boa-fé do interessado; ACORDAM os ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, III; 143, II, 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em considerar ilegal o ato relativo à reversão da pensão militar instituída por Fernando de Castro Nogueira da Gama ao beneficiário Paulo Fernando de Castro Nogueira da Gama, negando-lhe o registro, e expedir as determinações abaixo. 1. Processo TC- Processo 003.094/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Margarida de Castro Nogueira da Gama (XXX.949.387-XX); Paulo Fernando de Castro Nogueira da Gama (XXX.214.697-XX) 1.2. Unidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 1.7.2. determinar ao Comando do Exército que: 1.7.2.1. no prazo de 15 (quinze) dias, cesse quaisquer pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária do responsável pela omissão; e 1.7.2.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado e ao seu representante legal, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias.